Tribunal: TJES
Processo: 0018142-65.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018142-65.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARLENE FERNANDES TEIXEIRA MELLO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O FALECIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. INÉRCIA DOS SUCESSORES EM PROMOVER A HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão autoral em ação indenizatória.

2. No curso do processamento recursal, verificou-se que a autora faleceu em 2014, anteriormente à prolação da sentença, que ocorreu apenas em 2021.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia dos sucessores em promover a habilitação processual, após a morte da autora e devida intimação, enseja a nulidade dos atos posteriores ao óbito e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes suspende o processo.

5. Verificado o óbito do autor, deve o juiz suspender o feito e determinar a intimação dos sucessores para manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem a habilitação (art. 313, § 2º, II, do CPC).

6. No caso concreto, embora oportunizada a regularização do polo ativo mediante intimação pessoal do sucessor, este quedou-se silente, configurando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Declarada, de ofício, a nulidade dos atos processuais praticados após 03/07/2014, julgado extinto o processo sem resolução de mérito e julgado prejudicado o recurso de apelação.

8. Tese de julgamento: "A ausência de habilitação dos sucessores da parte autora, após a devida intimação pessoal, impõe a declaração de nulidade dos atos praticados após o óbito e a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 313, I, 313, § 2º, II, e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença de fls. 237-238-v que, nos autos da ação indenizatória proposta por
MARLENE FERNANDES TEIXEIRA MELLO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Razões recursais em fls. 240-251.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível, em id.
14402850
, informou que a coautora Marlene Fernandes Teixeira Mello veio a óbito em 03 de julho de 2014, antes da prolação da sentença, que ocorreu somente em 2021.

Em decisão de id.
16076009
, determinou-se a suspensão do processo e a intimação pessoal do Sr. MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO, para que, na qualidade de sucessor, manifeste interesse na sucessão processual e promova a habilitação dos demais sucessores da parte falecida, se for o caso, no prazo de 02 (dois) meses.

Embora exitosa a intimação (id.
16860310
), o prazo transcorreu sem manifestação.

Em parecer de id.
19031460
, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo “pela declaração, de ofício, da nulidade de todos os atos processuais praticados após a data do óbito da coautora Marlene Fernandes Teixeira Mello (03/07/2014), notadamente da r. sentença apelada”, bem como “pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 313, § 2º, II, e 485, IV, do Código de Processo Civil, restando, por consequência, prejudicado o recurso de apelação interposto.”

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0018142-65.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE FERNANDES TEIXEIRA MELLO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença de fls. 237-238-v que, nos autos da ação indenizatória proposta por
MARLENE FERNANDES TEIXEIRA MELLO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Razões recursais em fls. 240-251.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível, em id. 14402850, informou que a coautora Marlene Fernandes Teixeira Mello veio a óbito em 03 de julho de 2014, antes da prolação da sentença, que ocorreu somente em 2021.

Em decisão de id. 16076009, determinou-se a suspensão do processo e a intimação pessoal do Sr. MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO, para que, na qualidade de sucessor, manifeste interesse na sucessão processual e promova a habilitação dos demais sucessores da parte falecida, se for o caso, no prazo de 02 (dois) meses.

Embora exitosa a intimação (id. 16860310), o prazo transcorreu sem manifestação.

Em parecer de id. 19031460, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo “pela declaração, de ofício, da nulidade de todos os atos processuais praticados após a data do óbito da coautora Marlene Fernandes Teixeira Mello (03/07/2014), notadamente da r. sentença apelada”, bem como “pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 313, § 2º, II, e 485, IV, do Código de Processo Civil, restando, por consequência, prejudicado o recurso de apelação interposto.”

Pois bem.

O cerne da questão reside na regularidade processual diante do falecimento da parte autora e da posterior inércia de seus sucessores.

Conforme preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes suspende o processo.

No presente caso, o Ministério Público informa que o óbito da Sra. Marlene Fernandes Teixeira Mello ocorreu em 03/07/2014. Contudo, o processo seguiu seu curso regular na instância de origem, com a prolação de sentença de mérito em 30/09/2021.

Evidencia-se, portanto, a nulidade absoluta de todos os atos praticados após a data do falecimento, uma vez que a parte autora já não detinha capacidade civil e processual.

Apesar de oportunizada a regularização do polo ativo mediante intimação pessoal do Sr. Marcelos Fernandes Teixeira Mello, sucessor direto e advogado da falecida, em 04/11/2025 para promover a respectiva habilitação, este quedou-se silente, não demonstrando interesse na sucessão processual.

O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 313, § 2º, inciso II:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II -
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado,
sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Desta forma, a inércia dos sucessores configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a sua extinção terminativa.

Ante o exposto, valendo-me do efeito translativo do recurso,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE
de todos os atos processuais praticados após 03/07/2014, inclusive a sentença de fls. 237/238-v, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro nos artigos 313, § 2º, II, e 485, IV, do CPC.

Em decorrência da extinção do feito, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Diante do princípio da causalidade,
CONDENO
o espólio da parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os critérios do art. 85, § 2º do CPC, a ser pago ao patrono da parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)